Tribunal: TJMT
Processo: 0039867-11.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AOS REQUERIDOS – PROCEDÊNCIA – ÁREA RURAL – COMPROVAÇÃO DA POSSE LONGEVA PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. Ausente a prova do exercício da posse pela parte autora, não prospera o pedido. Lado outro, comprovada a posse pelos requeridos, atende-se ao pedido possessório contraposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0039867-11.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (APELANTE), ANTONIO VALE LEITE - CPF: 096.518.021-20 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (APELANTE), ABRAO SOUZA PARENTE (APELADO), ALFREDO SOUZA SILVA (APELADO), AMADEUS CANELA (APELADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO (APELADO), CESAR ALTINO POIATTI - CPF: 029.686.888-47 (ADVOGADO), ANTONIO CESARIO DE SOUSA (APELADO), ANTONIO MERENDA (APELADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA (APELADO), BENTO GONCALVES DA SILVA (APELADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO (APELADO), CESAR DA SILVA (APELADO), DEIBSON DA CUNHA (APELADO), DOMINGOS DA SILVA - CPF: 570.907.771-20 (APELADO), EDELSON SOUZA OLIVEIRA (APELADO), EDILSON SILVA PEREIRA (APELADO), EDIVALDO GOMES DE ASSIS (APELADO), EMILTON SOUZA (APELADO), EUGENIO GOMES DE ASSIS (APELADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 252.805.461-00 (APELADO), EUZEBIO SILVA (APELADO), FRANCISCO FERREIRA ROCHA (APELADO), FRANCISCO JOSE MONTEL (APELADO), GIL LIMA LUZ - CPF: 460.114.471-04 (APELADO), HERCULANO SOUZA (APELADO), JOAQUIM CANELA (APELADO), JOSE GONCALVES DA SILVA (APELADO), JOSE RIBEIRO SILVA (APELADO), LEANDRO DE SOUZA (APELADO), LOURENCO PEREIRA SALES (APELADO), LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS (APELADO), MANOEL BORGES BARBOZA (APELADO), MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA LUZ - CPF: 545.867.391-34 (APELADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS (APELADO), NUSANIRIO DOS SANTOS (APELADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (APELADO), PATRICIO PEREIRA LIMA (APELADO), RAIMUNDO MAICEL DE ARAUJO (APELADO), RICARDO DA SILVA FEITOZA (APELADO), RUBEM TAVERNY SALES (APELADO), VALDO BARBOSA (APELADO), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA (APELADO), VANDERLEI ELIAS NUNES (APELADO), ABRAO SOUZA PARENTE (APELANTE), ALFREDO SOUZA SILVA (APELANTE), AMADEUS CANELA (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO (APELANTE), ANTONIO CESARIO DE SOUSA (APELANTE), ANTONIO MERENDA (APELANTE), ANTONIO RIBEIRO GAMA (APELANTE), BENTO GONCALVES DA SILVA (APELANTE), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO (APELANTE), CESAR ALTINO POIATTI - CPF: 029.686.888-47 (ADVOGADO), CESAR DA SILVA (APELANTE), DEIBSON DA CUNHA (APELANTE), DOMINGOS DA SILVA - CPF: 570.907.771-20 (APELANTE), EDELSON SOUZA OLIVEIRA (APELANTE), EDILSON SILVA PEREIRA (APELANTE), EDIVALDO GOMES DE ASSIS (APELANTE), EMILTON SOUZA (APELANTE), EUGENIO GOMES DE ASSIS (APELANTE), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 252.805.461-00 (APELANTE), EUZEBIO SILVA (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA ROCHA (APELANTE), FRANCISCO JOSE MONTEL (APELANTE), GIL LIMA LUZ - CPF: 460.114.471-04 (APELANTE), HERCULANO SOUZA (APELANTE), JOAQUIM CANELA (APELANTE), JOSE GONCALVES DA SILVA (APELANTE), JOSE RIBEIRO SILVA (APELANTE), LEANDRO DE SOUZA (APELANTE), LOURENCO PEREIRA SALES (APELANTE), LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS (APELANTE), MANOEL BORGES BARBOZA (APELANTE), MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA LUZ - CPF: 545.867.391-34 (APELANTE), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS (APELANTE), NUSANIRIO DOS SANTOS (APELANTE), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (APELANTE), PATRICIO PEREIRA LIMA (APELANTE), RAIMUNDO MAICEL DE ARAUJO (APELANTE), RICARDO DA SILVA FEITOZA (APELANTE), RUBEM TAVERNY SALES (APELANTE), VALDO BARBOSA (APELANTE), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA (APELANTE), VANDERLEI ELIAS NUNES (APELANTE), ANTONIO VALE LEITE - CPF: 096.518.021-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (APELADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (APELADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039867-11.2011.8.11.0041

APELANTE: JAIR FIORUCCI

APELADO: ABRAO SOUZA PARENTE, ALFREDO SOUZA SILVA, AMADEUS CANELA, ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO, ANTONIO CESARIO DE SOUSA, ANTONIO MERENDA, ANTONIO RIBEIRO GAMA, BENTO GONCALVES DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO, CESAR DA SILVA, DEIBSON DA CUNHA, DOMINGOS DA SILVA, EDELSON SOUZA OLIVEIRA, EDILSON SILVA PEREIRA, EDIVALDO GOMES DE ASSIS, EMILTON SOUZA, EUGENIO GOMES DE ASSIS, EUGENIO PEREIRA DE SOUZA, EUZEBIO SILVA, FRANCISCO FERREIRA ROCHA, FRANCISCO JOSE MONTEL, GIL LIMA LUZ, HERCULANO SOUZA, JOAQUIM CANELA, JOSE GONCALVES DA SILVA, JOSE RIBEIRO SILVA, LEANDRO DE SOUZA, LOURENCO PEREIRA SALES, LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS, MANOEL BORGES BARBOZA, MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA LUZ, MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS, NUSANIRIO DOS SANTOS, PARASSU DE SOUZA FREITAS, PATRICIO PEREIRA LIMA, RAIMUNDO MAICEL DE ARAUJO, RICARDO DA SILVA FEITOZA, RUBEM TAVERNY SALES, VALDO BARBOSA, VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA, VANDERLEI ELIAS NUNES, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Jair Fiorucci
, terceiro prejudicado, de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda. em face de Abrão Souza Parente e outros e julgou procedente o pedido contraposto formulado pelos requeridos, Abrão Souza Parente e outros, de manutenção de posse das áreas que ocupam a beira dos Lago dos Veados, situado na zona rural do município de Luciara.

De início, justifica a sua condição de terceiro prejudicado, por força da Ação de Anulação de Ato Jurídico e de Ação de Adjudicação Compulsória, ambas julgadas procedentes, nas quais obteve a propriedade dos imóveis objeto das matrículas n. 15.492, 15.493, 15.494, 15.495, 15.496 e 15.497, do CRI de São Felix do Araguaia, áreas em discussão nesta possessória.

No mérito, alega que os documentos colacionados pelos requeridos apelados, não demonstram o alegado exercício da posse, em particular o marco inicial, a garantir a proteção possessória reconhecida na r. sentença.

Reforça que as declarações expedidas pelo Prefeito Municipal não discriminam o tamanho das alegadas posses, os confrontantes, nem a que título exercem a posse, ou ainda, as atividades econômicas praticadas pelos requeridos apelados.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença que julgou procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões (id 25983492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020